Tribunal: TJES
Processo: 0000117-42.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000117-42.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CEZAR MARQUES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO. CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR FATO ANTERIOR. RÉU QUE CUMPRIA PENA QUANDO DO COMETIMENTO DO DELITO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em que pese a irresignação defensiva, não há como afastar os maus antecedentes do acusado, uma vez que ostenta condenação definitiva por fato anterior ao apurado neste processo, exarada nos autos da ação penal nº. 0001022-04.2005.8.08.0040, sendo certo que, quando do cometimento do delito apurado nestes autos, o acusado encontrava-se em cumprimento de pena em regime aberto, razão pela qual inclusive houve regressão do regime prisional.

2. Como nem sequer houve o transcurso do período depurador, uma vez que o acusado ainda cumpria pena quando do cometimento do delito, não se sustenta o argumento defensivo de que os maus antecedentes devem ser afastados na hipótese em que o réu não mais possa ser qualificado como reincidente, já que,
in casu
, ainda podia ser qualificado como reincidente.

3. Em relação ao
quantum
de exasperação da pena-base pelos maus antecedentes, em oito meses, não se constata desproporcionalidade manifesta, uma vez que foi utilizado como parâmetro a fração de 1/6 sobre a pena mínima, admitida pela jurisprudência do STJ.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por CEZAR MARQUES DE SOUZA contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o apelante nas sanções do art. 157, § 2º, VII, do CP, à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, s
ustenta que
"é inconstitucional proceder-se a exasperacão da pena do agente, em razão dos maus antecedentes, ao ternpo em que a reincidência não mais puder ser reconhecida, em razão de tal proceder consubstanciar verdadeiro direito penal do autor, além de violar ao chamado direito ao esquecimento"
. Assim,
restringe-se a postular o afastamento dos maus antecedentes na primeira fase dosimétrica ou, subsidiariamente, a redução do patamar de exasperação pela referida circunstância judicial.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por CEZAR MARQUES DE SOUZA contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o apelante nas sanções do art. 157, § 2º, VII, do CP, à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, s
ustenta que
"é inconstitucional proceder-se a exasperacão da pena do agente, em razão dos maus antecedentes, ao ternpo em que a reincidência não mais puder ser reconhecida, em razão de tal proceder consubstanciar verdadeiro direito penal do autor, além de violar ao chamado direito ao esquecimento"
. Assim,
restringe-se a postular o afastamento dos maus antecedentes na primeira fase dosimétrica ou, subsidiariamente, a redução do patamar de exasperação pela referida circunstância judicial.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem, em que pese a irresignação defensiva, não há como afastar os maus antecedentes do acusado, uma vez que ostenta condenação definitiva por fato anterior ao apurado neste processo, exarada nos autos da ação penal nº. 000
1022-04.2005.8.08.0040.

Aliás, verifica-se do SEEU que, quando do cometimento do delito apurado nestes autos, o acusado encontrava-se em cumprimento de pena em regime aberto, razão pela qual inclusive houve regressão do regime prisional no processo executivo nº
0005087-47.2011.8.08.0035
.

Ou seja, como nem sequer houve o transcurso do período depurador, uma vez que o acusado ainda cumpria pena quando do cometimento do delito, não se sustenta o argumento defensivo de que os maus antecedentes devem ser afastados na hipótese em que o réu não mais possa ser qualificado como reincidente, já que,
in casu
, ainda podia ser qualificado como reincidente.

Em relação ao
quantum
de exasperação da pena-base pelos maus antecedentes, em oito meses, não constato desproporcionalidade manifesta, uma vez que foi utilizado como parâmetro a fração de 1/6 sobre a pena mínima, admitida pela jurisprudência do STJ.

Ante o exposto, CONHEÇO mas NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.